Tribunal: TJDFT
Processo: 0750234-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À EXECUÇÃO DO “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. ATUAÇÃO DO GAECO. PROMOTOR NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei n. 9.613/98) cometidos por organização criminosa estruturada com atuação interestadual (Lei n. 12.850/2013) – “Golpe do Falso Advogado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se houve violação ao princípio do promotor natural pela atuação do GAECO após manifestação inicial da 11a Promotoria de Justiça; ii) estabelecer se há nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por se basear em relatórios policiais; e, iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do promotor natural não impede a redistribuição interna promovida pelo Ministério Público, sobretudo quando há ampliação do campo investigativo, passando a abranger organização criminosa complexa, nos termos do art. 102 do Regimento Interno do MPDFT, que atribui ao GAECO a atuação em investigações relativas à criminalidade organizada

4. A decisão que decreta a prisão preventiva pode se basear em relatórios policiais, documentos oficiais que sintetizam dados obtidos por quebras regularmente autorizadas, sendo suficiente, para fins cautelares, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

5. O habeas corpus não comporta aprofundamento probatório para reexame técnico de logs, extratos bancários ou imagens forenses, porquanto sua cognição é limitada à verificação da plausibilidade dos indícios apresentados.

6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando a gravidade concreta, a habitualidade delitiva e a possibilidade de reiteração demonstram risco efetivo à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 2o-A; Lei 9.613/98, art. 1o; Lei 12.850/2013, art. 2o; CF, art. 5o, LXI, e art. 93, IX; Regimento Interno do MPDFT, art. 102.